Tribunal: TJSP
Processo: 2354967-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL SEM RESERVA DE MEAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha autorizado a penhora integral de imóvel para satisfação de dívida condominial, determinou a reserva da meação ao coproprietário ou cônjuge não

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL SEM RESERVA DE MEAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora tenha autorizado a penhora integral de imóvel para satisfação de dívida condominial, determinou a reserva da meação ao coproprietário ou cônjuge não executado em caso de alienação.
2. O agravante sustenta que é incabível a retenção da meação, pois a dívida decorre da própria coisa e não de ato pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. Discute-se a possibilidade de penhorar o imóvel indicado, sem reserva de meação, em razão do débito se tratar de dívida condominial.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. As prestações condominiais são obrigações propter rem, podendo ser exigidas de qualquer um com relação jurídica direta com o imóvel.
5. Impossibilidade, in casu, de determinar a reserva da meação.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reforma da decisão interlocutória para permitir a penhora total do imóvel.
7. Agravo conhecido e provido.